Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-68.2022.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003165-68.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.095.509/0001-04 (APELANTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR E PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS EMPREGADOS EM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por empresa de engenharia contratada pelo Estado de Mato Grosso para executar obras de pavimentação da Rodovia MT-325 no Município de Alta Floresta, contra sentença que julgou improcedente pedido de redução da base de cálculo do ISSQN mediante dedução dos valores correspondentes aos materiais empregados na obra. A Apelante requereu a produção de prova pericial contábil e de engenharia para demonstrar a proporção de materiais e mão de obra nos serviços prestados, mas o pedido foi indeferido, seguindo-se julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de documentação fiscal idônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial requerida pela parte autora, seguido de julgamento antecipado da lide fundamentado justamente na insuficiência probatória para demonstrar o direito à dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não se resume a questão puramente de direito ou à simples verificação formal de documentos, mas envolve aferir se a base de cálculo do ISSQN reflete a realidade econômica da prestação de serviço ou avança indevidamente sobre o custo dos materiais, cuja tributação compete ao ICMS.

4. A Lei Complementar n.º 116/2003 autoriza expressamente a dedução dos valores gastos com materiais fornecidos pelo prestador de serviços de construção civil da base de cálculo do ISSQN, conforme previsto no art. 7º, § 2º, inciso I, e itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa.

5. A prova pericial requerida tinha por objetivo demonstrar, por meio técnico, a efetiva aquisição e incorporação dos materiais nas obras realizadas e a proporção real que esses materiais representam no custo total do serviço, não se destinando a suprir documentos inexistentes, mas a validar e contextualizar a documentação já apresentada.

6. Configura contradição manifesta e cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial seguido de julgamento de improcedência fundamentado precisamente na ausência de prova cabal dos fatos alegados, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

7. O Magistrado, embora detenha poder discricionário para determinar as provas necessárias à instrução processual, não pode restringir a parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito, conforme assegura o art. 369 do Código de Processo Civil.

8. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de reconhecer a nulidade da sentença proferida sem a apreciação ou deferimento de pedido de produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quando se julga antecipadamente o mérito da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar do recurso de apelação acolhida. Sentença cassada.

Tese de julgamento
: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial requerida pela parte autora, seguido de julgamento antecipado da lide fundamentado na insuficiência probatória, quando a controvérsia envolve questão fática complexa que demanda conhecimento técnico especializado para sua adequada solução. 2. Em ação tributária que discute a dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN em obras de construção civil, a prova pericial contábil e de engenharia constitui meio essencial para demonstrar a efetiva incorporação dos materiais na obra e a proporção real que representam no custo total do serviço, não podendo ser indeferida sob o fundamento de que não supre a ausência de documentação fiscal, quando seu objetivo é validar e contextualizar os documentos já apresentados."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 369, 370 e 373, I; Lei Complementar n.º 116/2003, art. 7º, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0000737-53.2015.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/10/2024; TJMT, N.U 00013612620158110008, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Ordinária Tributária para Redução de Base de Cálculo de Tributo n.
1003165-68.2022.8.11.0007,
movida em face do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, consubstanciados na redução da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre serviços de pavimentação asfáltica realizado no Município (Contratos nº 100/2021/00/00-SINFRA e nº 005/2022/00/00-SINFRA e SUEF II/O.I.S/005/2022).

Aduz que, foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para executar obras de implantação e pavimentação da Rodovia MT-325, no território do Município de Alta Floresta.

Assegura que, ao emitir as notas fiscais de serviço, o Município requerido a compeliu a recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre o valor total da nota, sem permitir a dedução dos valores correspondentes aos materiais empregados na obra, em violação ao art. 7º, § 2º, I, da Lei Complementar n.º 116/2003 e à jurisprudência consolidada do STF (RE 603.497).

Argumenta que, o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial e julgou antecipadamente o feito, fundamentando sua sentença no fato de que a Apelante/autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, por meio de documentação fiscal idônea e nos moldes da legislação municipal.

Sustenta que,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial seria essencial para comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Assevera, no
mérito
, que, é ilegal a interpretação restritiva dos requisitos formais para a dedução, que esvaziam o direito garantido pela LC 116/2003, além de afrontar a capacidade contributiva e o princípio do não confisco.

Afirma que, faz jus à dedução da base de cálculo do ISSQN, dos valores desprendidos com os materiais utilizados na obra de pavimentação asfáltica.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares de nulidade de sentença em razão do cerceamento de defesa.

No mérito, requere que a ação seja julgada totalmente procedente a ação, para autorizar a dedução e anular os lançamentos tributários.

Em contrarrazões, o Município Apelado arguiu preliminar de insuficiência do preparo recursal e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença, reiterando que a controvérsia é de direito e que a Apelante não cumpriu seu ônus probatório documental, sendo correta a cobrança do ISSQN sobre o valor integral do serviço.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte
AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ajuizou a presente ação, arguindo em síntese que que foi contratada pelo Estado de Mato Grosso para executar obras de implantação e pavimentação da Rodovia MT-325, no território do Município de Alta Floresta. Alegou que, ao emitir as notas fiscais de serviço, o Município requerido a compeliu a recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre o valor total da nota, sem permitir a dedução dos valores correspondentes aos materiais empregados na obra, em violação ao art. 7º, § 2º, I, da Lei Complementar n.º 116/2003 e à jurisprudência consolidada do STF (RE 603.497).

Em sua contestação, o Município Apelado defendeu a legalidade da cobrança, argumentando que, embora a dedução de materiais seja legalmente prevista, a Apelante não cumpriu os requisitos formais estabelecidos pela Lei Municipal n.º 1.527/2006 (Código Tributário Municipal), como a comprovação da efetiva incorporação dos materiais na obra por meio de documento fiscal idôneo, com o endereço da obra e a escrituração contábil correspondente, além da ausência de notas fiscais com CFOP 5949 ("simples remessa para canteiro de obras").

Ambas as partes peticionaram nos autos, sendo que a Autora requereu a produção de prova pericial.

O Magistrado
a quo
, ao sentenciar o feito, indeferiu a realização da prova e julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o direito alegado por meio de documentação fiscal idônea e nos moldes da legislação municipal.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso.

Da Preliminar de Nulidade De Sentença Por Cerceamento De Defesa

A Apelante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado sem a produção de prova pericial.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Contudo, o julgador não pode restringir a parte autora que procura provar o fato constitutivo de seu direito, pois, o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

No caso dos autos, a controvérsia, embora possua inegável componente jurídico, não se resume a uma questão puramente de direito ou à simples verificação formal de documentos.

O cerne do litígio reside em aferir se a base de cálculo do ISSQN, tal como exigida pelo Município, reflete a realidade econômica da prestação de serviço (a contraprestação pela "obrigação de fazer") ou se, ao contrário, avança indevidamente sobre o custo dos materiais ("obrigação de dar"), cuja tributação compete ao ICMS.

A esse respeito, é cediço que, no caso de ISSQN incidente sobre serviço de obra realizada por empresa de construção civil, a Lei Complementar n.º 116/2003 autoriza que os valores gastos com subempreitada e/ou materiais fornecidos pelo prestador de serviço sejam deduzidos da base de cálculo do tributo, como cito:

“Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

[...]

§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;

[...]

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

[...]

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). [...]”.

Na hipótese, diante da recusa administrativa do Fisco em aceitar a documentação da Apelante como suficiente para autorizar a dedução, foi ajuizada a presente ação, na qual se requereu a produção de
prova pericial contábil e de engenharia
. O objetivo era demonstrar, por meio técnico, a efetiva aquisição e incorporação dos materiais listados nas obras realizadas em Alta Floresta e a proporção real que esses materiais representam no custo total do serviço (tese de aproximadamente 70% do valor da nota fiscal).

O Juízo de primeiro grau indeferiu a prova e julgou improcedentes os pedidos da inicial ao fundamento de que a autora/apelante
"não logrou êxito em comprovar, por meio de documentação fiscal idônea, que os materiais efetivamente empregados na obra em Alta Floresta se enquadram nos rígidos critérios de dedução"
, concluindo que esta deixou de cumprir com o ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Todavia, há evidente contradição nesse raciocínio (comportamento contraditório do juízo), pois, ao mesmo tempo em que afirma ser desnecessária a produção de prova pericial, fundamenta sua decisão de improcedência justamente na ausência de prova cabal dos fatos alegados.

Neste particular, infere-se que, s
e à parte não restou assegurada a produção de prova necessária para o deslinde da controvérsia, especificamente para suprir ou esclarecer as exigências formais do Fisco através da realidade material da obra, mostra-se patente o cerceamento do direito de defesa, infringindo o art. 5º, LV, da CF/1988:

Com efeito, se à parte não restou assegurada a produção de prova necessária para o deslinde da controvérsia, mostra-se patente o cerceamento do direito de defesa, infringindo o artigo
art. 5º, LV, da CF/1988, como cito:

“Art. 5º [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA SENTENÇA – ICMS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO – VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, INC. II E §1º, INC. IV C/C ART. 355, INC. I, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É nula a sentença proferida sem a apreciação de pedido de produção de provas, especialmente ao julgar antecipadamente o mérito da causa
.

2. Recurso conhecido e provido”.
(N.U 0000737-53.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – [...] – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova”
.
(TJMT - N.U 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

Destarte, o Juízo
a quo
, ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do CPC, cerceou o direito de defesa da
parte autora
, obstando a produção de prova fundamental para a devida solução da controvérsia.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e permitir a formação adequada da convicção do julgador.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, suscitada nas razões de apelação, o que faço para
CASSAR
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que seja realizada a prova pericial requerida, retomando-se o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026